Tribunal: TJES
Processo: 5001472-94.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-94.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA QUADRA SIQUEIRA DA VICTORIA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE CHIP FÍSICO PARA ESIM. RECONDICIONAMENTO DE PLANO MAIS ONEROSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DE DADOS MÓVEIS POR 24 DIAS. ÔNUS DA PROVA NÃO DESCONSTITUÍDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LETÍCIA QUADRA SIQUEIRA DA VICTÓRIA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual a autora sustenta, em síntese, que solicitou a migração de chip físico para eSIM em 29 de novembro de 2025, ocasião em que prepostos da requerida teriam condicionado a realização do procedimento à contratação de plano mais oneroso. Afirma que, em razão da falha na prestação do serviço, permaneceu sem funcionamento adequado dos dados móveis até 23/12/2025, situação que lhe causou transtornos e constrangimentos, motivo pelo qual requer obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A r. Sentença (ID 19061508) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Em face ao exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR a requerida a se abster de realizar o bloqueio da linha telefônica (incluindo dados móveis) da parte autora, de forma unilateral e sem justificativa, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de bloqueio, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) e conversão da obrigação em perdas e danos.

B) CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 19061509), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, rejeito o pedido de efeito suspensivo, haja vista que a regra processual dos Juizados Especiais dita o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo (
art. 43 da Lei nº 9.099/95
), não se verificando, na hipótese, risco de lesão grave ou de impossível reparação que excepcione a norma.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Trata-se de relação jurídica consumerista, em que figura a parte recorrente como prestadora de serviço e a parte recorrida como consumidora. Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge a controvérsia em verificar se há falha na prestação de serviço de telefonia móvel decorrente do bloqueio de dados móveis (internet) após a solicitação de migração para a tecnologia eSIM, bem como à ocorrência e ao valor fixado a título de danos morais.

A Recorrente fundamenta sua peça recursal na alegação de que as telas sistêmicas internas extraídas de seus bancos de dados auditáveis gozam de força probante e atestam que a linha da Recorrida esteve ativa e realizando chamadas no período controvertido. Ocorre que tal argumento esquiva-se do real objeto da lide. A Recorrida não reclamou da inoperância total da linha para voz, mas sim da
indisponibilidade dos dados móveis
pós-procedimento de migração de chip.

Aplicadas as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova, cabia à operadora colacionar aos autos
logs
técnicos específicos detalhando o regular tráfego de dados e o consumo de kilobytes na linha da autora entre 30/11/2025 e 23/12/2025. Contudo, as telas anexadas provaram unicamente o consumo de voz.

Para além da fragilidade probatória da ré, a autora logrou êxito em colacionar prova documental robusta de sua alegação, notadamente por meio de e-mails trocados diretamente com a Ouvidoria da Telefônica Brasil S/A. Nesses registros, a própria equipe de suporte da ré confessa expressamente a existência de um bloqueio unilateral de dados na linha telefônica da cliente e admite a dificuldade sistêmica interna para removê-lo. Portanto, a falha restou cabalmente demonstrada por meio de documentação emanada da própria prestadora.

Configurada a desídia e a interrupção do serviço por longos 24 dias, o dano moral resta evidenciado. A internet móvel, na atualidade, constitui ferramenta indispensável para o cotidiano pessoal e profissional do cidadão. A privação do serviço por quase um mês, forçando a consumidora a peregrinar em lojas físicas, Ouvidoria e órgãos de proteção ao crédito (PROCON) para obter o cumprimento de uma obrigação simples, configura desvio produtivo e quebra do dever de qualidade e boa-fé objetiva, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano.

Reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir os Requeridos a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)